Tribunal: TJPA
Processo: 0804783-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804783-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIVALDO TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS MANTIDA.
ASTREINTES
. PERIODICIDADE DIÁRIA VIOLA À RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a uma contratação supostamente fraudulenta no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária. O Agravante alega regularidade na contratação e onerosidade excessiva das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a manutenção ou reforma da decisão que concedeu tutela de urgência, em especial quanto à fixação de multa diária por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A tutela de urgência deve ser mantida, pois o Banco não comprovou a regularidade da contratação. Entretanto, a periodicidade diária da multa compele excessivamente o Agravante, mostrando-se mais razoável a fixação por mês de descumprimento, considerando que os descontos seriam mensais.

IV. DISPOSITIVO:

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para modificar a periodicidade das
astreintes
, que devem incidir mensalmente, mantendo-se no mais a decisão agravada.

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). Odete Knaack de Souza, Data de Julgamento: 02/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 0818862-35.2022.8.14.0006), movida por MARIVALDO TEIXEIRA DA SILVA.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial nos seguintes termos (ID 79300579 - Pág. 2 do processo originário):

Havendo controvérsias e questionamentos sobre a legalidade e legitimidade dos contratos, mediante alegação de que a parte autora não os teria celebrado e que não seria devedora da requerida, neste momento de cognição sumária, inexistindo comprovação cabal da efetiva contratação do empréstimo pela própria parte autora, entendo pelo deferimento do pedido, como medida de cautela, a fim de que os rendimentos da parte autora, de natureza alimentar, sejam preservados, enquanto se discutirá nos autos a subsistência jurídica do débito.

No caso dos autos, o tempo da marcha processual corre em desfavor da parte reclamante, que sofre com o abalo de crédito decorrente de débito que reputa indevido.

Outrossim, não há perigo de irreversibilidade da medida antecipada, uma vez que a negativação poderá ser realizada a qualquer momento, caso constatado posteriormente a legitimidade dos contratos.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, apenas para determinar que a ré, em 30 dias, suspenda os descontos relativos ao contrato objeto de discussão, sob pena de multa de R$ 500,00 (Quinhentos reais), por cada dia de descumprimento após a intimação da presente decisão, sem prejuízo de perdas e danos, até o limite do valor da causa, a ser revertido em favor da autora.

Inverto o ônus da prova, para que a parte requerida comprove a existência, a legalidade, a regularidade e a legitimidade do (s) débito (s) existente (s) entre as partes, pois, neste caso, além da configuração dos requisitos do art. 6, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora, a requerida detém as melhores condições de produzir as provas necessárias para comprovação dos fatos controvertidos nos autos, ao passo que a autora afirma fatos negativos.

Assim, a requerida deve trazer aos autos, em 30 dias, os contratos referentes aos empréstimos não reconhecidos pela parte autora e outros documentos pertinentes sob sua guarda.

Insurgindo-se, o Banco Réu interpôs o presente recurso alegando a ausência de fundamentação do
decisum
e a falta de cumprimento dos requisitos autorizadores à concessão da liminar, pois não teria sido demonstrada minimamente a verossimilhança das alegações do autor.

O Agravante aduz ainda que a multa judicial foi fixada em valor excessivo, sem teto limite, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, o Recorrente pleiteia o provimento do agravo para que seja anulada a decisão por ausência de fundamentação ou que seja reformada para indeferir o pedido liminar por falta de atendimento aos requisitos legais. Requer também o cancelamento da multa por descumprimento ou que lhe seja determinado um novo valor menos oneroso e, principalmente, um teto para sua aplicação.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 13626598), indeferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado ao recurso tão somente para que as
astreintes
incidam por mês em caso de descumprimento da determinação judicial.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 13633719).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

O Recorrente pede a reforma do
decisum,
alegando a
regularidade na contratação e na cobrança, bem como a
onerosidade excessiva das
astreintes
.

Compulsando os autos, estou convencido de que assiste parcial razão à instituição bancária. Explico.

Em relação à suspensão dos descontos na conta do Agravado, entendo que a decisão liminar deve ser mantida neste ponto, pois o Banco Agravante não juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo supostamente assinado pelo consumidor nem qualquer outro comprovante da contratação. Por esse motivo
, há probabilidade de ocorrência da fraude suscitada pelo Recorrido, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau.

Entretanto, quanto à multa por descumprimento, entendo haver onerosidade excessiva na periodicidade diária imposta judicialmente, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente, além de enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante, porém sem exacerbar o razoável e o proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

A meu ver, o
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.
Contudo, a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento (ou seja, por desconto mensal efetuado na conta do Agravado em descumprimento da ordem judicial de suspensão) e não por dia
.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer do presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam por desconto mensal efetuado em descumprimento da ordem judicial, mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 17/12/2024